Tribunal: TJBA
Processo: 8078756-63.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL AGRAVO INTERNO n.
8078756-63.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: AURELIEN OLIVIER ROCHE

Advogado(s)
:
IVAN DE SOUZA TEIXEIRA

APELADO: SANDRA MARIA FRANCA CONRADO

Advogado(s)
:
GIOVANNA FRANCA CONRADO SANTANA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO
. EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO, E QUE ANTECIPOU A TUTELA. HIPÓTESE DO NORMATIVO DO ART. 1.012, §1º, V, DO CPC. REQUISITOS DO ARTIGO 995, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO E DE RISCO DE DANO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO DO APELO EM EFEITO SUSPENSIVO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Aurelien Olivier Roche contra decisão monocrática que indeferiu pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto em Ação de Interdito Proibitório (Processo n.º 8078756-63.2023.8.05.0001). A sentença de primeiro grau, além de resolver o mérito, concedeu tutela de urgência para reintegrar a agravada na posse do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do CPC, para a concessão de efeito suspensivo à apelação; e (ii) analisar a eventual presença de risco de dano grave ou de difícil reparação ao agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença proferida em primeiro grau encontra-se fundamentada, reconhecendo o direito da agravada à posse do imóvel como inventariante do espólio do falecido proprietário, sendo insuficientes os elementos apresentados pelo agravante para desconstituir a decisão.

A apelação interposta contra
sentença que concedeu tutela de urgência é recebida apenas no efeito devolutivo, conforme artigo 1.012, §1º, V, do CPC
, cabendo ao recorrente demonstrar, cumulativamente, a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave ou de difícil reparação, o que não se verifica no caso concreto.

Não há nos autos prova robusta que demonstre a probabilidade de provimento do recurso, uma vez que o agravante não comprovou posse legítima ou de boa-fé em relação ao imóvel.

Também não se constata risco concreto de dano grave ou de difícil reparação, considerando que a sentença já foi cumprida com a reintegração da agravada na posse do imóvel, sem demonstração de prejuízos irreparáveis ao agravante.

O efeito suspensivo à apelação interposta contra sentença que concedeu tutela de urgência depende de demonstração inequívoca dos requisitos do artigo 995, parágrafo único, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O artigo 1.012, §1º, V, do CPC, estabelece que a apelação interposta contra sentença que concedeu tutela de urgência será recebida apenas no efeito devolutivo.

Para a atribuição de efeito suspensivo à apelação, o artigo 995, parágrafo único, do CPC, exige a demonstração cumulativa da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave ou de difícil reparação.

A ausência de comprovação de tais requisitos inviabiliza a concessão do efeito suspensivo ao recurso de apelação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 995, parágrafo único, 1.012, caput, §1º, V, e §4º.
Jurisprudência relevante citada
:
(TJ-SP - AGT: 22656839720228260000 São Paulo, Relator: Claudia Grieco Tabosa Pessoa, Data de Julgamento: 17/04/2023; TJ-BA - AGV: 80125252820218050000, Relator: JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/09/2021;

Vistos, relatados e discutidos estes autos, de
Agravo Interno n.º
8078756-63.2023.8.05.0001
, onde figuram como Agravante
AURELIEN OLIVIER ROCHE
,
e, como Agravada,
o
SANDRA MARIA FRANCA CONRADO
.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a decisão que negou o recebimento do apelo em efeito suspensivo, na forma do quanto fundamentado no voto do Relator.

Sala das Sessões, documento datado eletronicamente.

PRESIDENTE

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

04